Tribunal: TJES
Processo: 5000690-04.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perda ou Modificação de Guarda
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000690-04.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIZ JORDAO

APELADO: DAYANE DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO. ALIENAÇÃO PARENTAL NÃO COMPROVADA. FATO SUPERVENIENTE (MUDANÇA PARA PORTO ALEGRE/RS) ANALISADO NOS TERMOS DO ART. 493 DO CPC. MELHOR INTERESSE DAS MENORES. MANUTENÇÃO DO DOMICÍLIO DE REFERÊNCIA MATERNO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Luiz Jordão contra sentença que, em ação de guarda ajuizada por Dayane de Oliveira, manteve a guarda compartilhada das menores, fixou o domicílio de referência na residência materna em Cacoal/RO, supriu o consentimento paterno para alteração de domicílio e determinou que a genitora fornecesse endereço atualizado e mantivesse canal de comunicação ativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e
(ii) estabelecer se o melhor interesse das menores recomenda a alteração do domicílio de referência para a residência paterna, especialmente diante de fato superveniente relativo à mudança da genitora para Porto Alegre/RS e de alegações de alienação parental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação sucinta não implica nulidade da sentença quando todas as questões relevantes são enfrentadas, conforme art. 93, IX, da Constituição, art. 489 do CPC e entendimento do STF (ARE 670866 AgR).

O juízo de origem examinou as provas relativas à guarda, às condições dos genitores e ao domicílio das menores, apresentando fundamentação compatível com as exigências legais, razão pela qual se afasta a preliminar de nulidade.

O fato superveniente relativo à mudança da genitora para Porto Alegre/RS, confirmado pela própria apelada e pelos documentos juntados, pode ser considerado no julgamento, nos termos do art. 493 do CPC.

A modificação do domicílio materno não altera o quadro fático essencial para o julgamento, pois não há provas de incapacidade da genitora, tampouco de prejuízo às menores, que se mostram adaptadas, saudáveis e com convivência regular com o pai.

O princípio do melhor interesse da criança (CF, art. 227; ECA, art. 6º) orienta a manutenção da situação de estabilidade, preservando a rotina e o ambiente em que as menores estão inseridas desde o nascimento.

A guarda compartilhada é regra legal (CC, art. 1.584) e deve ser preservada, inexistindo elementos que justifiquem sua modificação ou a transferência do domicílio de referência para o genitor.

Não se comprovou alienação parental, pois os documentos revelam que o genitor tinha conhecimento do novo endereço e exerceu regularmente o convívio, inclusive recebendo as menores em férias escolares.

A mudança geográfica não impôs prejuízo à convivência paterna, sobretudo porque o novo domicílio aproximou as menores do genitor, afastando alegação de obstáculo ao exercício da autoridade parental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fundamentação concisa é válida quando enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, não configurando nulidade da sentença.

O fato superveniente deve ser considerado no julgamento (CPC, art. 493), mas sua existência não impõe alteração da guarda ou do domicílio se não houver prejuízo ao melhor interesse das crianças.

A guarda compartilhada deve ser mantida como regra legal, e sua alteração depende de prova efetiva de incapacidade do genitor guardião ou de dano às crianças, o que não se verifica.

A mudança de endereço não caracteriza alienação parental quando preservado o convívio e demonstrado o conhecimento prévio do genitor acerca do novo domicílio.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, e 227; CPC, arts. 489 e 493; ECA, art. 6º; CC, art. 1.584.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 670866 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 19.06.2012, DJe 15.08.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000690-04.2023.8.08.0045

APELANTE: JOSÉ LUIZ JORDÃO

APELADO: DAYANE DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSÉ LUIZ JORDÃO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, nos autos da ação de guarda ajuizada por
DAYANE DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) manter a guarda compartilhada entre os genitores, (ii) fixar como domicílio de referência a residência materna na cidade de Cacoal/RO, (iii) suprimir o consentimento paterno para autorizar a alteração de domicílio das menores para a cidade de Cacoal/RO, (iv) determinar que a genitora forneça endereço atualizado e mantenha canal de comunicação ativo.

Em suas razões (id. 14180151), sustenta o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que esta carece de fundamentação adequada.

No mérito, afirma que a apelada mudou-se para Porto alegre/RS, em razão do programa “Mais Médicos”, porém deixou de informar seu novo domicílio.

Aduz que, em que pese possua guarda compartilhada, encontra-se impedido de participar de forma ampla do desenvolvimento da vida das filhas, porquanto desconhece onde residem, ou ainda, qual instituição de ensino frequentam, restando caracterizada a alienação parental.

Pugna, portanto, pela reforma da sentença, para que seja fixado como domicílio de referência a residência paterna, na cidade de São Gabriel da Palha/ES.

Subsidiariamente, requer que a genitora forneça endereço atualizado e mantenha canal de comunicação ativo.

Pois bem.

Suscita o recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença ao argumento de que esta carece de fundamentação.

Quanto ao tema rememoro que, de fato, encontra-se prevista no artigo 93, IX da Carta Magna e no art. 489 do CPC, a necessidade de fundamentação da decisão alcançada pelo juízo. Vejamos:

Art. 93 (...)

IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, [...]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...)

II- os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

Outrossim, o Enunciado 10 da ENFAM estabelece que “a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”.

Nesse sentido, é o entendimento do STF a respeito, inclusive objeto do Tema 339. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. [...] 6. A matéria relativa à nulidade por negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário, no julgamento do AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/08/2010.
Naquela assentada, reafirmou-se a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
[...] (ARE 670866 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 14-08-2012 PUBLIC 15-08-2012).

Verifico da decisão impugnada que o magistrado a quo apreciou a matéria envolvendo a guarda das menores, pontuando, com base nas provas dos autos, as razões pelas quais entendeu pela manutenção da guarda compartilhada e por fixar o domicílio de referência na residência materna.

Ademais, ponderou o relato da testemunha Edilane Ferreira da Silva Medeiros e da informante Maria Aparecida Jordan Jorge, cujo objetivo era atestar a capacidade do genitor em exercer a guarda das infantes.

Desse modo, em que pese concisa, a fundamentação mostrou-se compatível com as exigências do art. 489, § 1º, do CPC, razão pela qual
REJEITO
a questão preliminar.

Superada esta questão e estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito propriamente da demanda.

E, quanto ao ponto, verifico que a controvérsia dos autos cinge-se em definir a guarda das menores, Cecília de Oliveira Jordão e Lara de Oliveira Jordão.

Na hipótese, esta vinha sendo exercida de modo compartilhado pelos genitores das infantes, conforme pactuado em acordo nos autos da ação nº 5000678-58.2021.8.08.0045.

Contudo, em razão do encerramento do vínculo com o Programa “Mais Médicos”, a genitora necessitou retornar para sua cidade de origem, Cacoal/RO.

Ajuizou, portanto, a presente demanda, pugnando pela modificação da guarda das filhas para a modalidade unilateral, em seu favor, e pela autorização de alteração de domicílio para Rondônia, onde possuía estrutura familiar. O genitor se opôs ao pedido, apresentando reconvenção para obter a guarda unilateral das filhas.

Sobreveio, então, decisão de id. 14180117, confirmada pela sentença de id. 14180149, que autorizou a mudança da autora para Cacoal, fixando residência no domicílio materno, porém manteve o direito do genitor de convivência com as filhas, nos moldes da guarda compartilhada.

Ocorre que, após a prolação da sentença, o genitor interpôs recurso de apelação cível, no qual para além da irresignação com as conclusões alcançadas pelo juízo a quo, indicou fatos supervenientes, quais sejam, que a apelada ingressou novamente no programa “Mais Médicos” e mudou-se, desta vez, para a cidade de Porto Alegre/RS.

Ademais, narrou que em razão de alienação parental supostamente realizada pela autora, desconheceria o paradeiro das filhas e estaria sendo privado do convívio com elas, de modo que mister a reforma da sentença para fixar domicílio das infantes na residência paterna.

De plano, impende destacar que a mudança de domicílio para o Rio Grande do Sul, embora não analisada pelo magistrado a quo, resta incontroversa, porquanto confirmada pela apelada em sede de contrarrazões e comprovada pelo documento de id. 14180158.

Assim, constitui fato superveniente e deve ser sopesado no presente julgamento, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil. A saber:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Todavia, vislumbro tratar-se de situação que nada interfere no entendimento adotado pelo juízo a quo.

Isto porque, consoante determinação legal e atendendo às normas principiológicas constitucionais, nos casos em que se discute a guarda de filho menor, o interesse dos pais deve ser mitigado em prol do melhor interesse da criança, aplicando-se ao caso concreto às disposições contidas no artigo 227, da Constituição Federal.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 6°, prevê que o intérprete deve levar em consideração “os fins sociais a que ela se destina, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento”.

Mister destacar, ainda, que o art. 1.584 do Código Civil estabelece a guarda compartilhada como regra, por se entender que tal modelo atende primordialmente ao melhor interesse da criança, assegurando a ambos os pais o exercício da autoridade parental.

Sob tais premissas, verifico dos autos que embora os documentos colacionados atestem a capacidade do apelante quanto ao cuidado com as filhas, não comprovam a incapacidade da genitora em exercer a guarda das mesmas, com quem residem desde o nascimento.

O que se infere, em verdade, é que as menores encontram-se bem adaptadas ao convívio e residência maternos, apresentando saúde e alegria ao realizarem chamadas de vídeo com o pai.

Por sua vez, os documentos colacionados pela apelada no id. 14180163, demonstram que o apelante possuía conhecimento do novo endereço das menores, as quais, inclusive, viajaram para gozar as férias escolares de dezembro de 2024 com ele.

Ademais, verifico que a alteração de endereço se deu para uma localidade mais próxima ao genitor, não havendo falar em prejuízo ao convívio das partes, tampouco em alienação parental.

Sob tais premissas, comungo do entendimento externado pela Procuradoria de Justiça no sentido de ser necessária a manutenção fática da situação já existente, porquanto não vislumbrada situação capaz de inferir a necessidade de sua alteração, quando as menores encontram-se felizes e adaptadas com a genitora.

Mantenho, portanto, a residência das menores no domicílio materno, nos moldes da guarda compartilhada, assim como a necessidade da mãe fornecer endereço atualizado e manter canal de comunicação das filhas com o recorrente.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11, do CPC, posto que não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)